Tribunal: TJDFT
Processo: 0728511-24.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPROVAÇÃO DA ALEGADA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. ARTIGO 5o, INCISO LXXIV DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ART. 99 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Dispõe o art. 99 do CPC que o pedido de gratuidade da justiça poderá ser indeferido se não comprovados os pressupostos legais para a sua concessão (§2o), definido que, caso o requerimento seja formulado exclusivamente por pessoa natural, presume-se verdadeira a sua alegação (§3o). Por sua vez, a Constituição Federal de 1988, em seu art. 5o, inciso LXXIV, dispõe que “o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Assim, necessária a prova da situação de penúria econômica, interpretação que emana da própria Constituição Federal.
2. De acordo com o Histórico de Créditos do INSS, o agravante recebe “benefício de prestação continuada a pessoa idosa”, tendo auferido, no mês 06/2025, o valor líquido de R$ 1.063,00 (sendo R$ 1.1518,00 referentes ao valor total do benefício, do qual descontados R$ 454,95, relativos a empréstimos bancários). Os extratos bancários referentes aos meses de abril a julho de 2025 apresentam módicas quantias de entrada e saídas que condizem com a alegação do agravante de que sua única renda consiste no BPC/INSS (benefício de prestação continuada). Além disto, comprovado encontrar-se o agravante em tratamento relativo a neoplasia maligna.
3. Agravo de instrumento conhecido e provido.